Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FESTAS INFANTIS CANCELADAS. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. EMPRESTIMO DE MAQUINAS DE CARTÃO. INTEGRAÇÃO DA LIDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. diante do descumprimento contratual por uma das partes, devem elas ser restituídas ao seu status quo ante, com a devolução dos valores efetivamente pagos pelos consumidores lesados (restituio in integrum).
2. O dano moral decorre da angústia e abalo psicológico experimentados pelos requerentes ao serem surpreendidos com a notícia do descumprimento contratual sem a imediata devolução do que já tinha sido pago, fato este que não só frustrou uma festa previamente planejada e já paga, como também, inviabilizou a realização de outra com a quantia que já havia sido recebida pela parte que descumpriu o contrato.
3 - A inclusão de parte no pólo passivo da demanda, por emenda à inicial é processualmente possível, uma vez que até a estabilização do processo, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo
4 – A desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial, nos termos do artigo 134, § 2o, do CPC, o que dispensa a instauração específica do incidente;
5 - Diante das inúmeras provas apresentadas e das próprias confissões dos apelantes, após a notícia de que os contratos não seriam cumpridos, diversas pessoas jurídicas distintas, com algum tipo de ligação com o requerido principal, emprestaram maquinas de cartão de crédito para que este continuasse exercendo suas atividades empresariais com o nítido intuído de burlar eventuais penhoras e os arrestos determinados pelo Juízo de origem, prejudicando os consumidores lesados. Daí a responsabilidade de tais pessoas.
6. Recurso conhecido. Negado Provimento.